Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Inovação recursal. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença.
2. A parte embargante alega omissão quanto à existência de novação e necessidade de prévia formação de fonte de custeio
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é possível conhecer, em sede de embargos de declaração, de matéria não apreciada pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juízo natural e do duplo grau de jurisdição.
5. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
6. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados.
7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício de omissão. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.